Tribunal: TJES
Processo: 5001892-21.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO ADMINISTRATIVO REALIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais formulados em face de Instituição Financeira e estabelecimento comercial. O Autor alegou o lançamento indevido de compra no valor de R$ 203,99 em sua fatura de cartão de crédito. A Sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, mas afastou o dano moral em razão do estorno administrativo realizado e da ausência de abalo extraordinário à personalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (I) preliminarmente, definir se a realização de estorno administrativo após o ajuizamento da ação retira o interesse de agir do consumidor; (II) verificar se a declaração de hipossuficiência econômica deve ser mantida ante a impugnação da parte adversa desprovida de provas; e (III) determinar se o lançamento de cobrança indevida de valor módico, corrigido administrativamente no ciclo de faturamento subsequente e sem maiores reflexos, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Subsiste o interesse de agir quando a parte busca provimento jurisdicional para reparação de danos decorrentes de ato ilícito, ainda que tenha havido a restituição administrativa do valor após a propositura da demanda.

4. Presume-se verdadeira a declaração de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural, cabendo à parte contrária o ônus de provar a capacidade financeira do beneficiário para afastar a gratuidade da justiça.

5. O lançamento indevido de valor módico em fatura de cartão de crédito, por si só, não gera dano moral in re ipsa.

6. A retificação do erro pela Instituição Financeira no fluxo administrativo ordinário, com o estorno do valor antes mesmo da citação judicial, demonstra a ausência de desídia grave.

7. A inexistência de inscrição em cadastros de inadimplentes, de bloqueio de limite significativo ou de exposição a situação vexatória caracteriza o evento como mero aborrecimento cotidiano, insuscetível de reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O estorno administrativo de cobrança indevida realizado logo após o questionamento, em valor que não compromete a subsistência ou o crédito do consumidor, afasta a caracterização de dano moral.

2. O mero descumprimento contratual ou a falha operacional que não atinja direitos da personalidade não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, 98, § 3º, 99, § 3º e 100.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AR n. 5.888/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 14/12/2022; STJ, MS n. 26.694/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 04/06/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001892-21.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFERSON ANGELO BORGES

APELADO: BANCO SOFISA SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO ADMINISTRATIVO REALIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais formulados em face de Instituição Financeira e estabelecimento comercial. O Autor alegou o lançamento indevido de compra no valor de R$ 203,99 em sua fatura de cartão de crédito. A Sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, mas afastou o dano moral em razão do estorno administrativo realizado e da ausência de abalo extraordinário à personalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (I) preliminarmente, definir se a realização de estorno administrativo após o ajuizamento da ação retira o interesse de agir do consumidor; (II) verificar se a declaração de hipossuficiência econômica deve ser mantida ante a impugnação da parte adversa desprovida de provas; e (III) determinar se o lançamento de cobrança indevida de valor módico, corrigido administrativamente no ciclo de faturamento subsequente e sem maiores reflexos, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Subsiste o interesse de agir quando a parte busca provimento jurisdicional para reparação de danos decorrentes de ato ilícito, ainda que tenha havido a restituição administrativa do valor após a propositura da demanda.

4. Presume-se verdadeira a declaração de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural, cabendo à parte contrária o ônus de provar a capacidade financeira do beneficiário para afastar a gratuidade da justiça.

5. O lançamento indevido de valor módico em fatura de cartão de crédito, por si só, não gera dano moral in re ipsa.

6. A retificação do erro pela Instituição Financeira no fluxo administrativo ordinário, com o estorno do valor antes mesmo da citação judicial, demonstra a ausência de desídia grave.

7. A inexistência de inscrição em cadastros de inadimplentes, de bloqueio de limite significativo ou de exposição a situação vexatória caracteriza o evento como mero aborrecimento cotidiano, insuscetível de reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O estorno administrativo de cobrança indevida realizado logo após o questionamento, em valor que não compromete a subsistência ou o crédito do consumidor, afasta a caracterização de dano moral.

2. O mero descumprimento contratual ou a falha operacional que não atinja direitos da personalidade não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, 98, § 3º, 99, § 3º e 100.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AR n. 5.888/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 14/12/2022; STJ, MS n. 26.694/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 04/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

JEFERSON ANGELO BORGES
formalizou a interposição do presente
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(id. 18396158), em razão da
SENTENÇA
(id. 18353260) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE MIMOSO DO SUL - ES
, que, em sede de
AÇÃO INDENIZATÓRIA
ajuizada em desfavor do
BANCO SOFISA S.A. e MAGAZINE LUIZA S/A
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial sob o fundamento de que, embora verificada a falha na prestação de serviços por cobrança indevida, houve o estorno administrativo do valor e o evento não ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, fixando honorário sucumbencial em
“
10% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, face ao deferimento da assistência judiciária.”

Irresignado, o Recorrente sustenta
, em síntese:
(I)
Sentença reconheceu a falha na prestação do serviço consistente no lançamento indevido de R$ 203,99 (duzentos e três reais e noventa e nove centavos) em sua fatura;
(II)
o estorno foi tardio, ocorrendo apenas na fatura de janeiro de 2025, após o ajuizamento da demanda, o que não afasta a responsabilidade civil;
(III)
a falha bancária e a exposição de seus dados geram dano moral ou, sucessivamente, pelo constrangimento e perda do tempo útil.

A Recorrida
MAGAZINE LUIZA S.A.,
em
Contrarrazões
(Id. 18396165), requer,
preliminarmente
, a revogação da Gratuidade de Justiça, pois concedida com fundamento apenas nas alegações da parte Recorrente, outrossim, suscita a ausência de interesse de agir do Recorrente, em decorrência do estorno realizado, administrativamente.
No mérito,
pugna pela manutenção da Sentença.

Por sua vez,
BANCO SOFISA S.A.
apresentou
Contrarrazões
(Id. 18396163) almejando o desprovimento do Recurso.

Estabelecido o breve histórico, passo ao exame das Preliminares suscitadas em Contraminuta e, acaso rejeitadas, o mérito recursal.

I - PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Ab initio,
a Recorrida
MAGAZINE LUIZA S.A.
sustenta a ausência de interesse de agir do Recorrente, sob argumento de que
“
as cobranças contestadas foram legítimas, regularmente autorizadas e reconhecidas pelo próprio consumidor, inexistindo qualquer ato ilícito, falha na prestação do serviço
ou cobrança indevida que possa justificar a pretensão recursal. A partir desses fatos, a ausência de lesão aos interesses da parte recorrente é evidente, o que afasta a caracterização da necessidade/utilidade para o prosseguimento da ação e, consequentemente, o interesse de agir.”

Sucede, contudo, que ao contrário da alegação recursal, o Recorrente apenas reconhece a compra realizada no dia 07/09/2024, no valor de R$ 1.223,99 (mil, duzentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos), a qual fora parcelada em 06 (seis) vezes de R$ 204,04 (duzentos e quatro reais e quatro centavos), oportunidade em que utilizou o seu cartão de crédito final 8351.

O ponto nodal da controvérsia reside no questionamento expresso de um lançamento distinto, supostamente realizado na mesma data de 07/09/2024, no valor de R$ 203,99 (duzentos e três reais e noventa e nove centavos), inclusive, reconhecida como irregular pelo BANCO SOFISA S.A., que estornou a cobrança indevida na fatura de janeiro de 2025.

A propósito, ao tomar conhecimento que houve a realização de uma compra, nesse mesmo valor de R$ 204,04 (duzentos e quatro reais e quatro centavos), contudo, na data de 21/10/2024, o Recorrente esclareceu, em Réplica, desconhecer o cartão de crédito de final
9606
utilizado na transação, questionando, uma vez mais, o lançamento desse montante na fatura do seu cartão de crédito (final 8351), não havendo, portanto, como reconhecer a legalidade da operação e consequente pronunciar a ausência de interesse de agir.

Isto posto, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir

II - DA IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

No tocante à Impugnação à Gratuidade da Justiça concedida ao Autor, surge relevante considerar a iterativa orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que “
goza de relativa presunção de veracidade a declaração de insuficiência econômica deduzida pela pessoa natural, como decorre de expressa disposição de lei - art. 99, § 3º, do CPC.
Por isso mesmo, ainda que seja lícito ao adversário impugnar a concessão do benefício, como faculta o art. 100 do diploma processual civil, cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade
. Precedente: MS n. 26.694/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 4/6/2021
” (STJ - AR n. 5.888/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Na hipótese, caberia à Recorrida trazer aos autos elementos capazes de infirmar a convicção adotada pelo Magistrado
ao deferir o benefício da Justiça Gratuita em prol do Recorrente.

Sucede que a Recorrida não logrou êxito em infirmar a condição de hipossuficiência financeira do Recorrente, limitando-se a fornecer meras alegações sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento apto a retirar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do Recorrente, cuja Parte qualificou-se na exordial como “motorista” e residir em local simples, situado no Município de Mimoso do Sul.

Em assim sendo, à míngua de elementos aptos a afastar a necessidade da Gratuidade da Justiça deferida ao Recorrente, impõe-se rejeitar a Impugnação.

Isto posto, rejeito a Impugnação à Gratuidade da Justiça.

III - DO MÉRITO

Segundo se depreende, a controvérsia originou-se do lançamento indevido de uma compra no valor de R$ 203,99 (duzentos e três reais e noventa e nove centavos) na fatura de cartão de crédito do Recorrente, com vencimento em novembro de 2024, transação está vinculada à
MAGAZINE LUIZA S.A.
, mas que o Recorrente afirma não ter realizado.

A Sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão indenizatória, sob o fundamento de que, conquanto evidenciada a falha na prestação do serviço, a Instituição Financeira demandada efetuou o estorno integral do valor na fatura de janeiro de 2025, inclusive, antes de ser citada em 03/02/2025, conforme Aviso de Recebimento (id. 18396137) juntado aos autos, e que o episódio em comento não causou abalo à honra ou dignidade do Consumidor.

Cinge-se a controvérsia em aferir se o lançamento de cobrança indevida em fatura de cartão de cédito, de valor módico e estornado, administrativamente, no ciclo de faturamento subsequente à lide, é capaz de configurar dano moral indenizável.

Nesta vertente, o Magistrado
a quo
assim se manifestou acerca dos danos morais,
in litteris
:

Em relação ao dano moral, sabe-se que o doutrinador Rizzato Nunes o define como sendo "(...) aquele que afeta a paz interior da pessoa lesada; atinge seu sentimento, o decoro, o ego, a honra, enfim tudo aquilo que não tem valor econômico mas causa dor e sofrimento. É, pois, a dor física e/ou psicológica sentida pelo indivíduo" (citado por Barboza, Jovi Vieira. Dano Moral: O Problema do Quantum Debeatur nas Indenizações por Dano Moral. Curitiba: Juruá, 2006. pág. 132).

A honra, portanto, é patrimônio moral, de conteúdo abrangente do sentimento da própria dignidade, da estima ou boa opinião que os demais têm do indivíduo, trata-se de direito da personalidade que, afetado por ato ilícito, merece reparação. O dano moral é decorrente do efeito natural do ato, que causa perturbação considerável no bem-estar psicológico do ofendido.

O dano moral é modalidade de responsabilidade civil extracontratual, que prescinde de prévio ajuste contratual entre as partes, ou seja, ocorrido o evento danoso em razão da conduta do ofensor, surge o direito de ressarcimento pelo ofendido, provado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta.

No caso, embora tenha sido evidenciada a falha na prestação de serviços, consistente no lançamento indevido de valor na fatura do cartão de crédito do autor, não vislumbro elementos causadores de abalo à honra e/ou moral do autor.

Assim entendo, posto que, antes mesmo de ser citado, o que ocorreu em 03/02/2025 (ID 63445536), o banco requerido já havia empreendido as diligências necessárias para o ressarcimento/estorno do valor ao autor, o que foi feito através da fatura de janeiro de 2025.

E o autor, por seu turno, não demonstrou que tenha buscado a solução extrajudicial da problemática e que tenha ocorrido desídia por parte das rés em tratar o assunto, que tenha perdurado por lapso temporal considerável.

Não se nega que a parte autora foi submetida a uma situação indesejada e desconfortante, que lhe causou irritação e descontentamento momentâneo. Todavia, não se verifica qualquer tipo de ofensa a sua honra/moral, caracterizando o fato, a meu ver, como mero aborrecimento do cotidiano. Com isso, o pleito não merece acolhimento.

No caso, observa-se que o valor contestado é de pequena monta, restando comprovado através da fatura de Id. 18396144 que a Instituição Financeira realizou o estorno integral do crédito em janeiro de 2025.

Contudo, malgrado o Recorrente alegue que o estorno foi "tardio" por ser posterior ao ajuizamento da demanda (26/12/2024), nota-se que a correção ocorreu no fluxo administrativo ordinário de processamento de faturas, antes mesmo de ocorrer a perfectibilização da citação da Recorrida.

Ademais, não há nos autos prova de que o Recorrente tenha sido submetido a situações vexatórias, que o bloqueio comprometeu seu limite de cartão de crédito, privando-o de adquirir alimentos, ou que tenha tido seu nome negativado de forma indevida, ao revés, da análise da fatura do cartão de crédito do Recorrente consta (Id. 18395617), expressamente, que as suas compras giram em torno de R$ 700,00 (setecentos reais), não havendo comprometimento de seu limite, estipulado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante de tal circunstância, a manutenção da Sentença impugnada é medida que se impõe, tendo em vista que o episódio, conquanto indesejável, fora reparada no campo patrimonial, no mês seguinte ao do lançamento, não atingindo o patamar de lesão extrapatrimonial indenizável.

Isto posto, conheço do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a Sentença recorrida,

majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento), por força da regra inserta no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, com a suspensão de sua exigibilidade na forma do § 3º, do artigo 98, do aludido Diploma Legal, eis que o Recorrente encontra-se amparado pela Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)